Tribunal: TJDFT
Processo: 0732242-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732242-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: ANA CLARA BANDEIRA LEMOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda Superveniente do Objeto Recursal – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que determinou a citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela parte agravante, porquanto ainda não triangularizada a relação jurídica processual. Ao ID 74866980, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, “a fim de determinar a imediata remessa do recurso de Apelação interposto na origem para esta Corte”. Compulsando os autos principais, verifico ter sido proferida decisão determinando a imediata remessa dos autos à esta Corte (ID 246023887). Assim, constato a ausência de proveito no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator